Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704181-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: SILVIO ROGERIO SAULNIER DE PIERRELEVEE SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em face da r. decisão (ID 185398679, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Silvio Rogério Saulnier de Pierrelevee Sa, indeferiu o pedido de penhora de honorários periciais nos autos do processo no 0712663-96.2022.8.07.0001, sob fundamento de impenhorabilidade de verba salarial. Nas razões recursais (ID 55574283), alega, em resumo, que é credor do Agravado, em razão da inadimplência desse quanto ao pagamento de parcelas referentes a contrato de empréstimo bancário. Salienta que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens do devedor, entretanto, todas foram infrutíferas, Assevera que o Agravado presta serviço como perito de avaliação de imóvel nos autos do processo no 0712663-96.2022.8.07.0001, tendo sido depositado em juízo o valor dos honorários dele no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Defende que a impenhorabilidade mencionada no inciso IV do art. 833 do CPC/15 pode ser flexibilizada, independentemente da natureza da dívida. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora, com a respectiva averbação no rosto dos autos no 0712663-96.2022.8.07.0001. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, verifica-se a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, dos honorários periciais do devedor, em razão do seu caráter salarial, aplicando os termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses acima mencionadas, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, o Agravado é empresário e sócio de diversas pessoas jurídicas ativas, conforme demonstrado pelo Agravante no bojo do recurso (ID 55574283, fls. 12/13). Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte Recorrente, visto que, ao que tudo indica, a penhora do valor depositado em juízo a título de honorários periciais não é capaz de prejudicar a subsistência do Agravado. Nesse cenário, viável reconhecer a probabilidade do direito. Também se afigura o periculum in mora, uma vez que o levantamento dos valores pelo devedor poderá acarretar a perda do objeto do presente recurso. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para deferir a penhora no rosto dos autos no 0712663-96.2022.8.07.0001 dos honorários periciais depositados para remuneração dos serviços a serem prestados pelo Agravado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator